Tribunal: TJDFT
Processo: 0707555-66.2021.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PAGAMENTO MEDIANTE BOLETO FALSO. DEMORA PARA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação do serviço, advinda da demora para proceder à restituição da quantia paga mediante fraude.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve prevalecer a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. Preliminar rejeitada.
3. Danos morais. O direito à compensação por danos morais requer a comprovação da prática de um ato ilícito e da ocorrência de um resultado danoso, além da existência de nexo causal entre eles. A falha na prestação do serviço, por si só, não possui o condão de aviltar atributos da personalidade do recorrido. Precedentes: acórdãos n.o 1434144, 1417994 e 1313942.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.